Tribunal: TJDFT
Processo: 0010542-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente G-10 EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP (fls. 381/400 - ID 7854573), em razão do descumprimento da determinação exarada no decisão de id 10443006. 2. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 16319953, intime-se o(a) credor(a) TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer a divergência de seu nome constante na presente requisição (TEREZINHA DE JESUS DA SILVA TEODORO) e no documento acostado no ID 16319955 (TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA), juntando aos presentes autos a documentação comprobatória e a declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cadastre a Secretaria da COORPRE Dr(a). GABRIEL RIBEIRO DE ALENCASTRO, OAB/RJ 215.095, como advogado(a) do(a) referido(a) credor(a). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto